Tribunal: TJDFT
Processo: 0704959-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO EM VOO. PERDA DA CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS (TEMA 210 - STF) E MORAIS (TEMA 1210 - STF). CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se os autores têm legítima pretensão à compensação em virtude dos alegados danos morais e materiais, decorrentes de falha na prestação de serviço pela companhia aérea apelada.
2. A despeito de ser a relação jurídica substancial havida entre as partes "de consumo", a Convenção de Montreal é a norma jurídica aplicável ao fato no tocante à responsabilidade civil alusiva ao transportador aéreo internacional. 2.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no RE 636331-RJ (tema 210) fixou a tese segundo a qual "nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor".
3. Em relação aos danos morais, nossa Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário no RE1394401 RG-SP (tema 1210) decidiu que “não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional".
4. O dever de reparação de danos no presente caso decorre de responsabilização objetiva, de acordo com o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de dano e b) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos causados.
5. O dano moral, previsto na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da ação ou omissão de seu causador ao atingir a esfera extrapatrimonial de alguém, devendo abarcar não só a compensação à vítima, mas também servir de desestímulo ao ofensor. 4.1. No caso ora em análise o dano decorre diretamente do atraso de voos internacionais que ocasionaram a perda dos voos de conexão, com a consequente perda de parte da programação de competição internacional de que o autor era participante, além de uma série de outras circunstâncias violadoras dos direitos de personalidade do demandante.
6. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a pretendida indenização tem a finalidade de punir e alertar o ofensor para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, no entanto, ensejar o enriquecimento sem causa dos ofendidos.
7. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização no presente caso o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado pelo Juízo singular mostra-se adequado para a pretendida compensação do extrapatrimonial experimentado.
8. Recurso desprovido.